Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014).
3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.